Tribunal: TJDFT
Processo: 0703501-65.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO POST MORTEM. ART. 1.723 DO CC. CONVIVÊNCIA CONTÍNUA, DURADOURA, PÚBLICA. INTENÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RELAÇÃO DE AMIZADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. As regras previstas no art. 1° da L. 9.278/96 (que regula o art. 226, § 3o, da CF) e no art. 1.723 do Código Civil enunciam que é reconhecida a união estável como entidade familiar, consubstanciando-se na convivência contínua, duradoura e pública, com o objetivo de constituição de família.
2. A intenção de constituir família (animus familiae) deve ser analisada de modo casuístico, diante da conjunção das provas constantes dos autos e os requisitos previstos na lei.
3. A análise dos autos revela que a apelante e o de cujus possuíam um relacionamento de amizade, com o fim de fornecer ajuda recíproca nas atividades do centro espírita, principalmente porque a apelante não possuía outro lugar para morar, de modo que não se vislumbra a presença da intenção de constituir família, necessária para o reconhecimento da união estável.
4. Para que o animus familiae esteja presente, o casal deve viver como se casado fosse, ou seja, deve haver assistência moral e material recíproca e irrestrita, além do esforço conjunto para realização de objetivos em comum, o que não ocorreu no caso.
5. Recurso conhecido e desprovido.